Tribunal: STF
Processo: HC 268631
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Santos Barros impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu em parte de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A defesa sustenta a ilegalidade do reconhecimento pessoal do agravante. 
2. A decisão recorrida considerou que, embora o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido fielmente atendido, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, a condenação do agravante foi fundamentada em outras provas robustas, incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e elementos probatórios corroborados por testemunhos e documentos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegalidade no reconhecimento pessoal do agravante, realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, compromete a validade da condenação, considerando a existência de outras provas independentes e robustas que sustentam o decreto condenatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade das demais provas independentes, especialmente das provas produzidas em juízo. 
5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos probatórios robustos, incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e outros elementos que corroboram a autoria e materialidade do delito. 
6. A negativa de autoria apresentada pelos acusados foi considerada isolada e contraditória em relação aos elementos probatórios constantes nos autos, que confirmam a participação dos denunciados no crime. 
7. A alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal não é suficiente para invalidar a condenação, pois esta se fundamenta em provas independentes e robustas, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça e pela decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade das demais provas independentes, especialmente das provas produzidas em juízo. 2. A condenação pode ser mantida quando fundamentada em elementos probatórios robustos e independentes, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado integralmente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
(REsp 2.207.090 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “afastando-se a prova ilícita e garantindo vigência a art. 226 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais afrontados, absolver o paciente por insuficiência probatória”. Subsidiariamente, requer “seja declarado nulo o reconhecimento realizado pela vítima e a sentença penal condenatória, determinando-se que outra seja lançada em seu lugar, oportunidade em que deverá o magistrado abster-se de fazer qualquer referência ao reconhecimento realizado pela vítima ou a depoimento fulcrado no dito reconhecimento”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento pessoal impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):

Da decisão recorrida ficou constando expressamente o seguinte:
[...]
A sentença confirma que não há apenas o reconhecimento extrajudicial como prova da autoria delitiva, pois a vítima apontou o recorrente como autor dos fatos também em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório: 
“A autoria, por sua vez, embora objeto de controvérsia, emerge cristalina dos autos e os elementos probatórios encartados no caderno processual evidenciam cabalmente o envolvimento dos réus com o delito de roubo em voga. 
Inicialmente, cumpre observar que os acusados, em ambas as fases em que foram perquiridos, negaram qualquer envolvimento no delito em apuração. 
Por outro lado, apresentando versão diametralmente oposta, a vítima, em seu depoimento em juízo, confirma a autoria do delito, enfatizando de maneira contundente que não resta dúvida quanto ao reconhecimento dos denunciados, esclarecendo a forma como pode reconhecê-los, bem como a dinâmica dos fatos. 
Importante observar que, desde o registro da ocorrência, realizada no mesmo dia em que o crime ocorreu, a vítima já indicou os denunciados como autores do delito, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de ff. 04/10 (ID 10140201275). 
Soma-se a isso, o fato de ter sido realizado o reconhecimento formal dos autores pela vítima, conforme auto de reconhecimento de ff. 312/316 (ID 10140210632).
[...]
Lado outro, a vítima apresentou declarações coerentes e uníssonas, o que restou corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que, em juízo, confirmaram que a vítima reconheceu os autores do crime, repassando aos militares os nomes dos envolvidos, sendo o denunciado Matheus localizado caído em via pública, após sofrer agressões em retaliação ao crime praticado contra a vítima. 
Da mesma forma, a comunicação de serviço de ff. 190 /204 (ID’s 10140201278 e 10140201279) traz elementos que evidenciam a participação dos denunciados no crime em apuração, com informações de envolvimento em outros delitos com o mesmo modus operandi.
[...]
Está absolutamente claro que, embora o reconhecimento do agravante Gabriel não tenha sido feito em conformidade com a lei, a condenação dele mantém-se hígida porque fundada também em outras provas. (grifei)

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente